Tribunal: TJPA
Processo: 0805067-55.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805067-55.2021.8.14.0051

RECORRENTE: CARLOS VASCONCELOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO A SER DIRIMIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE LASTRO INDICIÁRIO MÍNIMO. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte, diante da alegada ausência de
animus necandi
; ii) a viabilidade de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudos periciais que atestam morte por instrumento perfurocortante em região vital do corpo.

5. Os indícios de autoria decorrem do conjunto probatório, especialmente da prova testemunhal e das circunstâncias do fato, que situam o recorrente no contexto imediatamente anterior à prática delitiva.

6. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte revela-se inviável nesta fase, uma vez que o elemento subjetivo do tipo pode ser inferido das circunstâncias objetivas da conduta, devendo eventual dúvida ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

7. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, encontrando suporte indiciário mínimo nos autos, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

8. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente descabidas ou dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
1. Na fase de pronúncia, é inviável a desclassificação do delito ou o afastamento de qualificadoras quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do elemento subjetivo e das circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413, 415 e 581, IV; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.928.838/CE, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª T., J. 05/08/2025, DJEN 15/08/2025; STJ, REsp nº 1.918.544/SP, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro
, 6ª T., J. 23/11/2021, DJe 26/11/2021; STJ, HC nº 1.036.835/RJ, Rel. Min.
Ribeiro Dantas
, 5ª T., J. 09/12/2025, DJEN 16/12/2025; TJ/DFT, RSE nº 0708126-16.2020.8.07.0005, Rel. Des.
Demetrius Gomes Cavalcanti
, 3ª T., J. 18/03/2026, DJe 29/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia vinte e sete de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Pereira Silva .

Belém/PA, 27

de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
CARLOS VASCONCELOS
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, contra
decisão
proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Belterra/PA
, nos autos da
ação penal nº 0805067-55.2021.8.14.0051
, que o
pronunciou
pela prática do
crime de homicídio qualificado
.

Consta dos autos que o
Ministério Público
ofereceu
denúncia
em desfavor do recorrente, imputando-lhe a prática do delito previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, em razão de fato ocorrido em
09 de maio de 2021
, no município de
Belterra/PA
, que vitimou
Osmar Vasconcelos Dias
.

Segundo narrou a peça acusatória, na data acima citada, após discussão entre o recorrente e a vítima, ambos sob efeito de bebida alcoólica, o denunciado teria desferido golpe de arma branca, ocasionando a morte da vítima, evadindo-se do local em seguida, circunstâncias que, em tese, revelariam a presença de qualificadoras relacionadas ao motivo e ao modo de execução do delito.

Recebida a denúncia
em
07 de junho de 2021
(ID 31498528), foram determinadas diligências visando à localização do recorrente. Diante de sua não localização, o processo foi suspenso, nos termos do
art. 366 do Código de Processo Penal
, com a consequente
decretação
de sua
prisão preventiva
(ID 31498549).

Posteriormente, com a localização do recorrente, foi retomada a marcha processual, tendo sido apresentada
resposta à acusação
em
12 de agosto de 2025
(ID 31498572), prosseguindo-se com a instrução criminal, com a oitiva de testemunhas, depoimentos de agentes policiais e interrogatório do recorrente. Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram
alegações finais
, oportunidade em que o
Ministério Público
requereu a
pronúncia
do recorrente nos
termos da

denúncia
.

Ao final, no dia
14 de outubro de 2025
, em decisão proferida em audiência (ID 31498596), o Juízo de primeiro grau julgou
admissível
a acusação, reconhecendo a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, pronunciando o recorrente como incurso no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, para que seja submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
(ID 31498615), sustentando, em síntese, a
ausência de elementos probatórios idôneos
a justificar a manutenção das
qualificadoras
descritas na denúncia, requerendo o seu
decote
.

Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação
da conduta para o
crime de lesão corporal seguida de morte
, ao argumento de
inexistência
de
dolo de matar
.

Em sede de
Contrarrazões
(ID 31498619), o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão de pronúncia.

Em sede de
Juízo de Retratação
(ID 31498620), o Juízo
a quo
manteve a decisão ora vergastada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(ID 33199802), o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliviera
opinou pelo
desprovimento
do recurso, alinhando-se ao entendimento de que
a decisão de pronúncia deve ser mantida
, porquanto presentes os requisitos do
art. 413 do Código de Processo Penal
, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das circunstâncias do fato e da eventual incidência das qualificadoras.

É o
relatório
.
Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
Recurso em Sentido Estrito
.

Na ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da correção da
decisão de pronúncia
que submeteu o ora recorrente
CARLOS VASCONCELOS
a julgamento pelo
Tribunal do Júri
como incurso no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
, bem como à análise das
teses defensivas
de
decote das qualificadoras
e,
subsidiariamente
, de
desclassificação da conduta
para
lesão corporal seguida de morte
.

Desde logo, adianto que o recurso
não comporta provimento
.

A decisão de pronúncia, prevista no
art. 413 do Código de Processo Penal
, funda-se em
juízo de admissibilidade da acusação
, exigindo a presença de
prova da materialidade do fato
e
indícios suficientes de autoria
, não se confundindo com
juízo de certeza
acerca da
responsabilidade penal
do acusado.

Nesse contexto, não cabe ao magistrado, nesta fase processual, proceder à análise aprofundada da prova ou dirimir, de forma definitiva, eventuais controvérsias quanto à dinâmica dos fatos, sob pena de
indevida invasão
da
competência constitucional
do
Tribunal do Júri
. Havendo suporte probatório mínimo, deve-se permitir o prosseguimento da ação penal, reservando-se ao
Conselho de Sentença
a apreciação exauriente do conjunto probatório.

Neste sentido, a
jurisprudência pátria
tem se posicionado:
“A decisão de pronúncia, por constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413 do CPP). Havendo dúvida razoável, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio do in dubio pro societate, reservando-se ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.”
(TJ/DFT – RSE nº 0708126-16.2020.8.07.0005, Relator (a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 29/03/2026).

No caso dos autos, observo que a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada.

Conforme se extrai dos elementos probatórios, especialmente do
Laudo de Necropsia nº 2021.04.000071-TAN
, da
Perícia de Local de Crime com Cadáver

nº 2021.04.000040-CCV
, e do
Relatório de Conclusão de Inquérito Policial
, a vítima
Osmar Vasconcelos Dias
foi atingida por
golpe de instrumento perfurocortante
na
região supraclavicular esquerda
, lesão que se revelou
causa eficiente
de sua
morte
.

Constatou-se, assim, a
presença
de
vestígios compatíveis
com a dinâmica descrita, tais como
lesão única em região vital
, presença de
sangue no local
e
ausência de sinais de luta generalizada
, elementos que corroboram a
materialidade do delito
.

Também se encontram presentes, em grau suficiente para a fase processual, os
indícios de autoria
.

Segundo a denúncia, no dia
09 de maio de 2021
, por volta das 10h, o denunciado, a vítima e a testemunha
Wilson Vasconcelos Sousa
encontraram-se no estabelecimento denominado
“Bar do Elton”
, na comunidade Maguari, para ingerir bebida alcoólica. Mais tarde, já na residência de
Wilson
, apenas o recorrente e a vítima continuaram a beber, ao passo que
Wilson
deitou-se para dormir.

Na sequência, sobreveio discussão acerca de
valores obtidos com a venda de peixes
, ocasião em que o denunciado teria se armado com faca e desferido o golpe letal. A própria acusação registra que, após o fato, o recorrente comunicou o ocorrido à testemunha
Elton John
, proprietário do bar, e evadiu-se para comunidade diversa, apresentando-se dias depois na delegacia.

Com efeito, os depoimentos colhidos em juízo indicam que o recorrente e a vítima encontravam-se juntos ingerindo bebida alcoólica, tendo ocorrido discussão entre ambos, momentos antes do evento letal, circunstância que, aliada aos demais elementos probatórios, revela indícios consistentes de autoria. Ademais, as informações prestadas pelas testemunhas convergem com os dados constantes dos laudos periciais, especialmente quanto à dinâmica da agressão por instrumento perfurocortante, reforçando a plausibilidade da imputação.

Não se trata, portanto, de imputação fundada em mera conjectura. A hipótese acusatória encontra respaldo em uma
cadeia de elementos convergentes
: a presença do recorrente com a vítima pouco antes do fato, a discussão antecedente, a produção do ferimento letal em contexto fechado e a fuga logo após a consumação.

Nessa linha, a
decisão de pronúncia
concluiu que,
“presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e não se verificando causa de absolvição sumária (art. 415 do CPP), impõe-se a pronúncia do acusado”
.

Assim, entendo que o posicionamento adotado pelo magistrado
a quo
espelha adequadamente o
entendimento jurisprudencial
sobre o tema. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. (...). 2.
Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
. 2.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. 3.
Segundo entendimento perfilhado por esta Corte Uniformizadora, em processos submetidos à primeira fase (judicium accusationis) do escalonado rito do Júri, somente se afigura possível a excepcional hipótese de absolvição sumária do increpado, nos contornos do art. 415, IV, do CPP, quando o manancial fático-probatório coligido aos autos possibilitar ao julgador, de plano e indene de dúvidas, a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença
(AgRg no AREsp nº 2.404.545/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 02/09/2024, DJe de 04/09/2024). 4.
No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram a materialidade e os indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP
. (...). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.928.838/CE (2025/0154777-9), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025, DJEN de 15/08/2025).
Grifei

Não obstante, verifico que o
pleito subsidiário
de
desclassificação para lesão corporal seguida de morte
também
não prospera
.

A tese defensiva repousa, em essência, na alegação de
ausência de
animus necandi
. Ocorre que os próprios elementos objetivos do caso, tal como delineados na denúncia, nas provas técnicas e no raciocínio do juízo de origem, afastam a pretendida conclusão de modo prematuro.

A imputação descreve que o recorrente, após discussão banal,
armou-se com faca
e desferiu
golpe único em região supraclavicular esquerda, próxima ao pescoço
, precisamente área vital do corpo humano. A experiência comum, somada à lógica da ação, indica que a utilização de arma branca com golpe direcionado a região de elevada letalidade é circunstância apta, em tese, a revelar
dolo de matar
, ainda que eventual.

O
elemento subjetivo
do delito não se extrai, necessariamente, de declarações expressas do agente, podendo ser inferido a partir das circunstâncias objetivas que envolvem a conduta, tais como o meio empregado, a região do corpo atingida, a intensidade da agressão e o contexto em que os fatos se desenvolveram.

Nessa perspectiva, especialmente nos
crimes contra a vida
, a utilização de instrumento potencialmente letal, aliada ao direcionamento do ataque a região vital do corpo humano, revela-se indicativa, em
juízo de cognição sumária
, da presença de vontade dirigida à produção do resultado morte.

Desta forma, os elementos do caso não tornam juridicamente viável o afastamento precoce da imputação dolosa, devendo eventual controvérsia remanescente quanto ao elemento subjetivo ser resolvida pelo
Conselho de Sentença
.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356/STF. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRONÚNCIA REALIZADA PELA CORTE DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EXAME OU PROVA PERICIAL PARA SE PERQUIRIR SOBRE A PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. DESNECESSIDADE, NA ESPÉCIE. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A PLENÁRIO DE JÚRI.

1. (...). 3.
Em relação à alegação de ausência animus necandi, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal
. 4. “
Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la”
(AgRg no REsp nº 1.128.806/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015). 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ – REsp nº 1.918.544/SP (2021/0025397-6), Relator (a): Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).
Grifei

Portanto,
não há como acolher
a
tese desclassificatória
ora debatida.

A defesa também busca o
afastamento
da
qualificadora
prevista no
art. 121, § 2º, II, do Código Penal
.

Contudo, conforme consignado na própria decisão recorrida,
“a denúncia e os elementos do IP indicam que o crime decorreu de mero desentendimento acerca de valores de venda de peixes durante ingestão alcoólica, o que revela desproporção entre a causa e o resultado letal, em tese caracterizadora da futilidade
”. E prossegue o
decisum
afirmando que, em
cognição sumária
, a qualificadora
não se mostra

“manifestamente descabida”
, competindo ao
Conselho de Sentença
aquilatar o motivo.

A
denúncia
, por seu turno, detalha exatamente essa motivação banal: a discussão teria surgido por causa de
valores arrecadados com a venda de peixes
, contexto que, em princípio, é
idôneo
a sustentar a incidência da qualificadora.

É importante registrar que, na fase da pronúncia, não se exige prova definitiva da motivação. Exige-se apenas que a qualificadora encontre
lastro indiciário mínimo
e não se revele absurda ou incompatível com o caso.

A
jurisprudência
do
STJ
é pacífica ao rechaçar o decote de qualificadoras quando subsistirem nos autos elementos mínimos que permitam sua apreciação pelo Júri. Confira-se:
“A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”
(HC nº 1.036.835/RJ (2025/0361959-2), Relator (a): Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/12/2025, DJEN de 16/12/2025).

No caso concreto, a alegação defensiva
não demonstra
a
improcedência
manifesta da futilidade; apenas propõe releitura alternativa do contexto. Isso não basta para seu afastamento.

A mesma conclusão se impõe em relação à qualificadora do
art. 121, § 2º, IV, do Código Penal
.

A
sentença de pronúncia
destacou, com precisão, que os laudos descrevem
única lesão perfuro-incisa supraclavicular
, com
poça de sangue
,
manchas
tipo cast-off
e
ausência de sinais de luta nos demais cômodos
, indicando, em tese,
ataque súbito
, contra vítima
desprevenida e desarmada
, em
posição compatível
com
dificuldade
ou
impossibilidade
de reação. Esses dados, segundo o
decisum
, não tornam a qualificadora
“descabida a ponto de afastamento imediato”
, devendo a exata dinâmica ser apreciada pelos jurados.

Trata-se de
fundamentação juridicamente adequada
. Não se está a afirmar, de forma definitiva, que o recurso dificultador efetivamente ocorreu; afirma-se, isto sim, que os elementos técnicos dos autos permitem, de forma razoável, a
submissão do tema ao Júri
. E isso basta, nesta etapa.

A orientação consolidada é no sentido de que qualificadoras relacionadas às circunstâncias da execução somente devem ser afastadas na fase de pronúncia quando
absolutamente incompatíveis
com os elementos constantes dos autos, o que não se verifica na hipótese.

Assim, a manutenção da qualificadora mostra-se inteiramente justificada, nesta fase processual.

Destarte, compreendo que a decisão ora recorrida não incorreu em excesso argumentativo, tampouco usurpou a competência do Júri. Ao revés, preservou corretamente o equilíbrio próprio do
art. 413 do CPP
: reconheceu a prova da materialidade, apontou indícios suficientes de autoria, examinou as qualificadoras sob a óptica estrita da
plausibilidade acusatória
e afastou, com acerto, a desclassificação prematura.

Neste viés, não verifico qualquer ilegalidade ou teratologia apta a desconstituir a decisão ora impugnada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente
Recurso em Sentido Estrito
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
decisão de pronúncia
que submeteu o recorrente
CARLOS VASCONCELOS
a julgamento pelo
Tribunal do Júri
, nos termos da fundamentação jurídica delineada ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/04/2026